Tribunal: TJMT
Processo: 1034503-84.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034503-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 029.222.051-00 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, CPC) – DANO MORAL
IN RE IPSA
– PRIVAÇÃO DE ACESSO A RECURSOS DE NATUREZA ALIMENTAR – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O bloqueio de conta digital de forma unilateral e sem justificativa concreta, desacompanhado de prévia notificação ao usuário, constitui prática abusiva e falha na prestação do serviço, violando os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da suspensão dos serviços ou a ocorrência de fraude (art. 373, II, CPC), não sendo suficiente a mera alegação genérica de "suspeita de irregularidade" ou o amparo em cláusulas contratuais abstratas.

A privação indevida de acesso a recursos financeiros destinados à subsistência e ao exercício profissional extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, por atingir o mínimo existencial do consumidor.

O
quantum
indenizatório fixado na origem, revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, por isso, merece ser mantido

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1034503-84.2024.8.11.0041

APELANTE:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO:

WAGNER PATRICK DE ALMEIDA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho
,

lançada nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
WAGNER PATRICK DE ALMEIDA FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou que o requerido proceda o desbloqueio

da conta corrente do autor (agência 0001, conta corrente 75041001999), bem como à restituição dos valores retidos na conta do autor no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (art. 537 CPC), bem como, condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária será pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo-se do índice o valor correspondente à correção monetária pelo IPCA, a fim de evitar duplicidade. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma do julgado argumentando, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao realizar o bloqueio da conta bancária, fundamentando tal medida na existência de suspeitas de irregularidades detectadas por seus sistemas de segurança.

Alega que o procedimento está amparado nos Termos e Condições de uso da plataforma, aceitos pelo consumidor, e que a suspensão de serviços em casos de movimentações atípicas visa a proteção tanto da instituição quanto de terceiros e do próprio usuário.

Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o descabimento da condenação em danos morais, asseverando que o ocorrido não ultrapassou o patamar de mero aborrecimento cotidiano.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (Id. 342951362).

O apelado apresentou contrarrazões refutando as teses recursais, pontuando a ausência de provas das supostas irregularidades, a falta de comunicação prévia sobre o bloqueio e a natureza alimentar dos valores retidos, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 342951366).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 342951363.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade do bloqueio unilateral e imotivado de conta digital mantida pelo apelado junto à instituição financeira apelante, bem como à configuração de danos morais decorrentes de tal ato.

Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ. Compete ao prestador de serviços provar a regularidade de sua conduta ou a existência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Compulsando os autos, observa-se que a instituição financeira limitou-se a sustentar, de forma genérica, o exercício regular de direito fundamentado em "suspeitas de irregularidades" e em cláusulas contratuais que permitem a suspensão preventiva de contas. Todavia, em momento algum a apelante logrou demonstrar qual fato concreto justificou a medida drástica, não havendo prova de fraude, de violação específica aos termos de uso ou de qualquer risco real que legitimasse a retenção dos valores do consumidor.

O bloqueio de conta bancária sem prévia e clara notificação ao correntista constitui falha flagrante na prestação do serviço. A conduta viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente a transparência e a informação (art. 6º, III, do CDC), ferindo a legítima expectativa do consumidor que se vê privado de acessar recursos indispensáveis à sua subsistência e ao exercício de sua atividade profissional.

Nesse contexto, o dano moral revela-se evidente (
in re ipsa
). A privação arbitrária de acesso a valores de natureza alimentar e a impossibilidade de honrar compromissos financeiros básicos superam o conceito de mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

O entendimento deste Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o bloqueio injustificado de conta, aliado à falta de comunicação prévia, enseja reparação moral.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. RETENÇÃO DE VALORES POR PERÍODO EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Pagseguro Internet Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral em razão de bloqueio da conta digital da autora, pessoa física, mantido por aproximadamente nove meses sem comunicação adequada e sem comprovação de irregularidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes; e

(ii) saber se o bloqueio da conta e a retenção de valores pelo período de nove meses, sem justificativa concreta e sem observância das normas regulatórias, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras submetem-se ao CDC, conforme Súmula 297 do STJ. A autora, pessoa física, enquadra-se como destinatária final dos serviços bancários, ainda que os utilize também para fins profissionais.

O bloqueio unilateral da conta, mantido por período de nove meses, ultrapassa a finalidade cautelar prevista contratualmente. As resoluções do Banco Central – Res. BCB nº 103/2021 e Res. BCB nº 1/2020 – estabelecem limite temporal de 72 horas para bloqueios cautelares, exigindo comunicação imediata ao titular, o que não foi observado.

A instituição financeira não comprovou a existência de fraude ou irregularidade que justificasse a manutenção do bloqueio, tampouco demonstrou ter prestado informações claras e individualizadas à titular da conta. A ausência de comprovação idônea caracteriza exercício abusivo de direito e falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

O bloqueio imotivado e prolongado de conta bancária configura dano moral presumido, dada a violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura falha na prestação do serviço o bloqueio de conta digital mantido por período excessivo, sem comprovação concreta de irregularidade e sem observância das normas regulatórias do Banco Central. 2. O bloqueio injustificado de conta bancária por prazo prolongado caracteriza dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 17 e 29; Resolução BCB nº 103/2021; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.235232-6/001, Rel. Des. João Cancio, j. 13.08.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1035625-58.2024.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 14.11.2024”
(N.U 1007972-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o magistrado de primeiro grau observou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante mostra-se condizente com a extensão do dano e atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora, estando, inclusive, em patamar moderado se comparado a casos análogos julgados por esta Corte.

Por fim, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar a fundamentação da sentença vergastada, a sua manutenção integral é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, e por consequência, majoro os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026